Tribunal: TJDFT
Processo: 0774690-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DECADÊNCIA. PARCIAL OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GAEE. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. TEMA 1009 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, decorrente de declaração de nulidade de ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário de pagamento indevido de GAEE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir, preliminarmente, (i) a ocorrência de prescrição e decadência e, no mérito, (ii) se é legítima a cobrança de valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração, quando comprovada a boa-fé objetiva do servidor e a impossibilidade de percepção do erro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decadência. 3.1. A decadência é matéria de ordem pública, de modo que pode ser alegada em qualquer momento nas instâncias ordinárias. 3.2. A revisão de ato administrativo, no exercício da autotutela, se submete à decadência prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1990, não obstante a pretensão ao ressarcimento, surgida da revisão do ato administrativo, esteja sujeita à prescrição. 3.3. Não se verificou a existência de má-fé da servidora, o que autoriza o reconhecimento da decadência para a anulação dos atos anteriores a cinco anos do início do procedimento administrativo.
4. Prescrição. A prescrição é a perda da pretensão e, de acordo com o Decreto no 20.910/32, a Fazenda Pública tem o prazo prescricional de cinco anos para reaver os valores discutidos nos autos, devendo tal prazo ser contado a partir de 23/2/2024, quando julgado o recurso administrativo da autora e surgida a pretensão de forma definitiva. Preliminar rejeitada.
5. O Tema 1.009 do STJ firmou entendimento de que a devolução é devida nos casos de erro administrativo (operacional ou de cálculo), salvo quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.
6. No caso em análise, restou incontroverso que foi realizado o pagamento de GAEE de forma indevida, pois a recorrente não preenchia os requisitos para o seu recebimento. 6.1. Contudo, restou comprovado que a servidora nunca requereu a respectiva verba e que, portanto, não contribuiu para o erro operacional da Administração Pública, a qual, de forma voluntária, realizou o pagamento por dez anos consecutivos.
7. A GAEE possui natureza alimentar e o seu pagamento, em razão de erro exclusivo da Administração, sem qualquer ingerência da parte recorrente, pelo prazo de dez anos, gera a legítima expectativa de que os valores recebidos eram corretos, até mesmo porque eles não somavam nem 10% de seu vencimento bruto, o que demonstra que a servidora não poderia constatar o equívoco. Precedente: Acórdãos 2103345 e Acórdão 1901576.
8. A aplicação do art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011 deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, não sendo possível impor a devolução no caso concreto, sobretudo quando se trata de verba alimentar paga de forma indevida sem qualquer ingerência da servidora por longo período.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para acolher preliminar da decadência acolhida de forma parcial, para reconhecer a decadência do direito de anular o ato administrativo de pagamento das verbas indevidas apenas com relação ao período que antecede ao quinquênio anterior à instauração do procedimento administrativo e, aos atos administrativos sobre os quais não se operou a decadência, declarar que o recebimento da GAEE ocorreu de boa-fé, o que a torna irrepetível, nos termos do tema 1.009 do STJ. Ausente condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

Tese de Julgamento: “1. A devolução de valores pagos por erro operacional da Administração não é devida quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 120; 9.784/1990, art. 54; Lei Distrital n. 2.834/2001; Lei Distrital n. 5.105/2023; Decreto 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021 (Tema 1.009); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1455630 / MG, Primeira Turma, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 31/10/2017; REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019. TJDFT, Acórdão 2103345, 0742915-32.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 31/03/2026; Acórdão 1901576, 0700206-16.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; Acórdão 2045977, 0718504-50.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025; Acórdão 2042574, 0718900-27.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.